Tribunal: TJMT
Processo: 0006076-12.2019.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006076-12.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VICENTE PEREIRA DA COSTA (VÍTIMA), FERNANDO CARVALHO DE MOURA - CPF: 033.401.661-45 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA
EM APARELHO CELULAR - PEDIDO DEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA - INÉRCIA DA DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO LÓGICA - PREMISSA DO STJ - JULGADOS DO TJMG E TJMS - NÃO ARGUIÇÃO DE NULIDADE A QUE HAJA DADO CAUSA - CPP, art. 565 - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - I
NSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

PELO LATROCÍNIO - DESCRIÇÃO FÁTICA DO LATROCÍNIO - DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DE TESTEMUNHAS E/OU INFORMANTES - APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA NA POSSE DO APELANTE - ASSERTIVA ABSOLUTÓRIA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO - IRRELEVÂNCIA -DIRETRIZ DO STJ E TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que encerra a fase instrutória sem a produção de perícia anteriormente deferida quando a realização desta não ocorreu devido à inércia da defesa”
(TJMG, HC nº 1.0000.09.503924-4/000).

Dispõe o art. 565 do CPP que
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa
.

O fato do crime não ter sido presenciado por testemunhas mostra-se irrelevante para desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo ao se considerar que os delitos patrimoniais são, geralmente, revestidos de clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG; TJMT, NU 0001577-45.2019.8.11.0105).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de latrocínio está demonstrada, de modo irrefutável, pelas provas angariadas na instrução processual.”
(TJMT, NU 0034995-03.2018.8.11.0042)

Se as provas produzidas, em ambas as fases da persecução penal, foram suficientes para a convicção de que o agente foi o autor do latrocínio narrado na exordial acusatória, afigura-se inviável a absolvição

(TJMT, Ap nº 2542/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006076-12.2019.8.11.0028 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): FERNANDO CARVALHO DE MOURA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDO CARVALHO DE MOURA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal (Código 185152), que o condenou por latrocínio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (Sistema
Primus
).

O apelante suscita nulidade da sentença por não ter sido realizada perícia no seu aparelho celular, a fim de dirimir
“sérias dúvidas de quem seja o autor do delito”
. No mérito, sustenta que as provas são insuficientes para condenação por latrocínio.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença e determinada realização de perícia. No mérito, absolvido pelo latrocínio (ID 76677600/ID 76677607).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 76677608/ID76677612).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 3°, II, C/C ART. 61, II, “H”; AMBOS DO CODIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Preliminar. Da preclusão de prazo para entrega de celular: juízo de 1ª instância concedeu prazo para entrega de celular para perícia – recorrente não entregou em tempo – preclusão – alegação genérica de situação pandêmica após a ocorrência de preclusão – improvimento do pedido recursal defensivo. Mérito. Da existência a materialidade e autoria: Comprovação ampla e robusta – alegações genéricas do Recorrente sobre as testemunhas – testemunhas idôneas – testemunhas policiais apontam pela autoria – inexistência de fatos que levem a crer na absolvição – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 77650998)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA EM APARELHO CELULAR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença sob a assertiva de que
“existem sérias dúvidas de quem seja o autor do delito”
, por não ter sido realizada perícia no seu aparelho celular.

Vejamos.

O pedido da Defesa do apelante, formulado pelo advogado constituído Erick Vinícius Correa da Costa, OAB/MT 24.577/O], foi deferido pelo Juízo singular, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia
8.6.2020
, nos seguintes termos:

“4. DEFERIMENTO da quebra de sigilo telefônico do réu - Entrega do aparelho celular pela defesa do réu, com cópia da presente ata, servindo como Ofício Requisitório, na Delegacia de Poconé no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que seja submetido à perícia, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de prosseguimento do feito. 5. Decorrido o prazo para realização da perícia, independentemente da juntada do Laudo, ENCAMINHEM-SE os autos ao MPE, após intime-se a Assistência de Acusação e, por fim a defesa para apresentação de alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.”
(ID 76677584/ID 76677591)

A Defesa foi intimada dessa decisão [deferimento] na própria audiência (ID 76677532), em
8.6.2020
, porém manteve-se inerte, de modo a inviabilizar a perícia no aparelho celular.

Em
15.8.2020
, ou seja, após 67 (sessenta e sete) dias, requereu a expedição de
“oficio à autoridade policial competente para que proceda a realização da perícia requerida no aparelho celular do acusado”
(ID 76677540/ID 76677541).

Esse novo pleito fora indeferido, pelo Juízo singular, por não ter sido comprovada a entrega do aparelho celular a ser periciado, tampouco apresentada qualquer justificativa da omissão,
in verbis
:

“Vistos,

Considerando que na audiência realizada a ref. 110, fora proferida decisão qual deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico do réu: [...]

Considerando a manifestação da defesa a ref. 126, nota-se que na decisão supracitada fora deferida a quebra de sigilo qual a própria defesa deveria adotar as providências para a realização do ato pela Autoridade Policial, não havendo que se falar em expedição de novo oficio ou crime de desobediência.

Sendo assim, considerando que a Defesa não trouxe aos autos quaisquer informações de que cumpriu com a determinação proferida no item na decisão a ref. 111, no que tange a entrega tempestiva do aparelho na Delegacia de Poconé para as providências quanto a quebra de sigilo, e considerando ainda que as extensas alegações trazidas na manifestação são atinentes ao mérito, INDEFIRO o pedido da defesa a ref. 126.

Por fim, considerando decorrido o prazo, conforme decisão supracitada, fora encaminhado os autos ao IRMP, que já apresentou seus memoriais finais.

Ante o exposto, INTIME-SE a assistência de acusação para apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, e após INTIME-SE a Defesa para apresentar alegações finais no prazo legal.”
(ID 76677542)

Nas alegações finais, a Defesa suscitou cerceamento de defesa, por entender
“necessária a realização da perícia requerida para a busca da verdade real dos fatos”
(ID 76677567/ID 76677573).

Na sentença condenatória, o juiz da causa afastou essa preliminar por considerar que,
“decorridos mais de 30 dias da intimação, a defesa não providenciou a entrega do celular a autoridade policial conforme determinado em audiência, limitando-se meses depois a dizer que ninguém na delegacia atendia telefone, e sustentar exposição de risco ao COVID. Ora, a Defesa teve oportunidade para impugnar o prazo dado pelo juízo, teve tempo para entrar em contato com a delegacia e ainda sim não tomou as providências necessárias, e tampouco apresentou nos autos quaisquer argumentos plausíveis de que era impossível fazer a entrega do celular do réu para perícia”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 76677584/ID 76677591).

Nesse contexto, identifica-se preclusão lógica do direito postulatório por conduta omissa do próprio postulante.

A
“preclusão lógica se dá pela prática de outro ato, incompatível com aquele que se poderia praticar”
(Gabriel Antonio Cremer dos Santos. Disponível em
htt ps://gabrielcremer.jusbrasil.com.br/artigos/388330781/preclusao-logica-consumativa-tempora l-e-pro-judicato-no-novo-codigo-de-processo-civil
- acesso em 5.5.2021).

Com efeito,
“não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que encerra a fase instrutória sem a produção de perícia anteriormente deferida quando a realização desta não ocorreu devido à inércia da defesa”
(TJMG, HC nº 1.0000.09.503924-4/000 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez - 21.10.2009), sopesada sua preclusão.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Alega a agravante que o improvimento da presente ação deu-se essencialmente pela falta de prova, cuja juntada foi indeferida pelo juízo sentenciante, violando-se assim o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Esqueceu-se, entretanto, de mencionar que o indeferimento originário deu-se ante a ocorrência do instituto da preclusão, porquanto, instada a manifestar-se
sobre a alegação da perita acerca da ausência de provas necessárias para a conclusão da perícia, ‘
houve inércia da Apelante por mais de 2 meses para apresentar a documentação solicitada pela Perita
.’”
(AgRg no AREsp nº 449.004/MG - Relator: Min. Humberto Martins - 24.2.2014 - grifado)

No mesmo sentido, destaca-se o acórdão do e. TJMS:

“Cumprido o princípio do devido processo legal nos autos para que ocorresse a perícia solicitada pela parte interessada e esta não comparece sem qualquer justificativa não há falar em cerceamento de defesa como pretende o recorrente posto que restou claro sua inércia o que gerou a preclusão do seu direito”
(AP nº 0805951-07.2015.8.12.0001 - Relator: Des. João Maria Lós - 5.3.2018)

Enfim, dispõe o art. 565 do CPP que
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1: No dia 6/12/2019, por volta das 20h00min, no sitio Manancial, no Assentamento Carrijo, zona rural, nesta cidade de Poconé, FERNANDO CARVALHO DE MOURA, com animus de assenhoramento definitivo, mediante emprego de violência, subtraiu coisas alheia moveis, consistente em 22 munições cal. 22, 1 (um) revolver cal. 32, e aproximadamente R$1.350,00 em espécie, sendo que para concretizar o intento espancou cruelmente a vítima Vicente Pereira da Costa, de 75 anos de idade, causando-lhe varias lesões por ação de instrumento contundente, que resultou em sua morte devido ao traumatismo crânio encefálico (laudo de necropsia n. 1.1.01.2019.028448-O1 em anexo).

FATO 2: Consta, ainda, que no dia 6/12/2019, por volta das 20h00min, no sítio Doze, no Assentamento Carrijo, zona rural, nesta cidade de Poconé, FERNANDO CARVALHO DE MOURA possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, com marcas e numeração prejudicadas, consistente em1 (um) rifle.

Segundo apurado, na data acima mencionada, por volta das 8h00min, a vítima Vicente foi até o Bar do Sr. Ailton, momento que o Sr. Willian chegou ao local e realizou o pagamento a vitima da quantia de R$250,00 pelo arrendamento do pasto, sendo que o denunciado ficou observando a vítima receber o valor e guardá-lo.

O denunciado ofereceu 1 (um) porco a vitima, pelo valor de R$400,00, sendo que ela comprou e guardou em seu veiculo. Por volta das 16h00min, a vítima resolveu ir embora para seu sitio.

Ato continuo, o denunciado com o intento de subtrair o dinheiro pertencente a vitima, que havia visualizado dentro de carteira desta, sabedor que a vitima pessoa idosa residia sozinha, dirigiu ate o sitio dela, cruelmente a espancou, com instrumento contundente (possivelmente como botijão de gás e barra de ferro), causando-lhe varias lesões pelo seu corpo, resultando em sua morte por traumatismo crânio encefálico (laudo de necropsia n. 1.1.01.2019.028448-01).

Em seguida, o denunciado se apoderou do dinheiro que estava na carteira da vitima, aproximadamente R$ 1.350,00 em espécie, 22 munições cal. 22, e 1 (um) revolver cal. 32, pertencentes a vitima, saindo do local, deixando o corpo dela ensanguentado caído ao solo.

Empós, o denunciado friamente retornou ao Bar do Senhor Ailton, sujo de sangue no rosto, nos braços e camisetas e se lavou na caixa d’ água que estava aos fundos do local, bebeu duas cervejas, ofereceu em venda o revolver cal.32 ao Sr. Geyson, e pagou a conta com o dinheiro subtraído da vitima.

O Sr. Domingo Miguel Manso, amigo da vitima, que estava também no Bar, desconfiado que o denunciado pudesse ter feito algo contra ela, dirigiu até o sitio dela, encontrando a porta da cozinha aberta e a vitima caída no corredor todo ensanguentada, ocasião que saiu do local e solicitou ajuda.

A policia foi acionada, diligenciou ao sitio do denunciado, efetuaram a sua prisão em flagrante delito e apreenderam 1 (um) rifle com marcas e numeração prejudicadas,2 (duas) carabinas de pressão,1 (uma) luneta e 22 (vinte e duas) munições cal. 22 embaladas em tecido de cor branca (Termo de Apreensão a f 19 IPL).

Em face do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência FERNANDO CARVALHO DE MOURA pela pratica dos crimes nos previstos no art. 157, §3°, ll, c/c art. 61, ambos do CP (FATO 1), e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (FATO 2), em concurso material (art. 69 do CP) [...].”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça - ID 76674149)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

[...]. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157 §3º INCISO II C/C ARTIGO 61 INCISO II ALÍNEA “H” DO CÓDIGO PENAL[...].

A autoria é incontroversa.

[...]. Nota-se que o acusado nega a autoria dos crimes.

Nota-se ainda que o acusado confirma o fato de arrumar a tomada para o Sr. AILTON, entretanto surge o fato novo de que foi buscar e fizeram frango para o almoço, sustentando que buscou e matou o porco na parte da tarde, fato este controverso nos autos, tendo vista que as testemunhas sustentam que o porco foi morto pela manhã, e nenhuma das testemunhas cita a existência de frango nem na delegacia nem em depoimento prestados em juízo.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas corroboram a materialidade e autoria já identificada no bojo dos autos.

Em depoimento prestado na delegacia a testemunha AILTON EUFLAUZINO SIQUEIRA, declarou: [...].

Em depoimento prestado em juízo a ref. 91, a testemunha ouvida como informante AILTON EUFLAUZINO SIQUEIRA declarou em síntese que[...].

Nota-se que o informante AILTON afirma categoricamente que FERNANDO chegou em seu bar, após ter saído atrás da vitima VICENTE com a camisa e braço sujo de sangue, e pediu para se lavar na caixa d’agua, informando ainda que FERNANDO tinha matado o porco para VICENTE pela manhã, e ambos passaram o dia todo bebendo e comendo no bar.

Nota-se conforme Termo de Apreensão constante nos autos que em posse do réu FERNANDO fora apreendido um lenço de bolso, que estava com 22 munições de calibre 22, mesmo lenço reconhecido pelo neto da vitima como sendo de seu avô.

Nota-se ainda que a testemunha AILTON reafirma os termos prestados em delegacia, tanto o fato da venda do porco entre o acusado e a vitima, quanto o fato da nota de dinheiro marcada vista em posse de FERNANDO que havia sido dada de troco para VICENTE, e FERNANDO retornou ao bar com a camisa e braço sujos de sangue.

Em depoimento prestado em juízo a ref. 91, a testemunha WILLIAN RIBEIRO DE ABREU declarou [...].

Nota-se que a testemunha WILLIAN confirma o fato de que realizou o pagamento de arrendamento de pasto ao Sr. VICENTE lá no bar onde todos estavam. Fato este confirmado por mais testemunhas constantes nos autos.

A testemunha FRANCISCA ILMA MONTEIRO DA COSTA em depoimento prestado em juízo a ref. 91 declarou [...].

Nota-se que se repete a informação de que FERNANDO já teria tentado assaltar a vitima VICENTE, não sendo crível a declaração do acusado de que não havia nenhum desentendimento entre os dois, e reafirma todos os depoimentos prestados pelas testemunhas de forma uníssona, mesmo não estando presente no momento dos fatos, o que leva a crer que não foram criadas outras versões sobre os fatos.

A testemunha SUZANE APARECIDA em depoimento prestado em juízo a ref. 91, declara em síntese que [...].

Nota-se que as testemunhas SUZANE, AILTON, DOMINGOS, WILLIAN, estiveram presente durante boa parte do dia dos fatos, pelo fato de que é incontroverso que a vitima VICENTE e o acusado FERNANDO passaram a maior parte do dia no bar de AILTON e SUZANE.

É incontroverso também que SUZANE cuidava da vitima VICENTE, e assim como AILTON, DOMINGOS e FRANCISCA, esta presenciou e tinha ciência de que a vitima havia recebido valores de GERALDINHO e WILLIAN, bem como aquele não andava sem dinheiro, que todos que estavam no bar no dia dos fatos de uma forma ou de outra sabiam que a vitima VICENTE havia recebido pagamentos, que comprou e pagou FERNANDO pelo porco, que o porco foi morto pela manhã, e que o acusado FERNANDO foi visto pelas testemunhas oculares com a roupa e braços sujos de sangue no final da tarde após retornar ao bar, e por fim, é incontroverso ainda que quando VICENTE saiu do bar FERNANDO saiu logo atrás dele, retornando poucos momentos depois.

A testemunha GEISON DA SILVA RESENDE, ouvida em juízo a ref. 110, declarou [...].

A testemunha ouvida como informante WESLEY DE SOUZA PEREIRA, em depoimento prestado em juízo a ref. 110, declarou [...].

Imperioso notar que WESLEY reconhece com absoluta certeza o lenço de seu avô e a forma como a vitima guardava as munições envolvidas/embrulhadas no lenço e dentro de um copo plástico, exatamente a forma como foi encontrada juntamente com o réu FERNANDO, detalhe este que o réu se esquiva afirmando que eram de seu genitor.

A testemunha DOMINGOS MIGUEL MANSO em depoimento prestado em juízo a ref. 110, declarou [...].

Nota-se que a testemunha ocular do contexto dos fatos reafirmou o já declarado por outras testemunhas, de que o réu quando voltou ao bar estaria agitado, e também de que o acusado FERNANDO saiu logo atrás do Sr. VICENTE.

Não se verifica nos autos motivos ou ainda inconsistência nos depoimentos das testemunhas desde os momentos dos fatos que fossem controversos ou ainda que gerassem duvida neste juízo quanto a ordem cronológica dos fatos determinantes ocorridos durante o dia do fato.

Desde o momento em que o acusado FERNANDO chegou ao bar do Sr. AILTON e SUZANE, o fato notório por todos de que a vitima VICENTE havia recebido boa quantidade de dinheiro qual estava em sua posse, o fato de que todos os fatos narrados em delegacia foram corroborados em juízo pelas testemunhas e informantes, enrobustecem o acervo probatório material constante nos autos.

Em depoimento prestado em sede policial, a investigadora de policia PATRICIA ZULMIRA DA SILVA BIBERG, declarou a época dos fatos: [...].

Em depoimento prestado juízo a ref. 91, a investigadora de policia PATRICIA ZULMIRA DA SILVA BIBERG, declarou [...].

Em delegacia, a testemunha policial militar MARIO AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO, declarou [...].

Em juízo à ref. 91, a testemunha policial militar MARIO AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO reafirma os termos prestados na delegacia [...]

Nota-se que os policiais militares do primeiro contato com populares e cena do crime relataram os mesmos fatos declarados pelas testemunhas mesmo que ouvidos em situações diferentes sem previa comunicação, tornando o único depoimento prestado em juízo pelo acusado isolado nos autos. Ao passo que poderia o acusado ter trazido aos autos informantes ou testemunhas antigos donos das armas de fogo encontradas em sua posse, ou que corroborassem os fatos por ele sustentados, mas não o fez.

Falando-se em policiais, civis ou militares, mesmo guardas civis, há de se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo guardas civis, porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, também guardas civis, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas de tal qualidade, é dizer, investidas em tais cargos públicos.

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...].

Nota-se que os depoimentos das testemunhas são uníssonos e narram com minúcias do dia dos fatos que culminou com a morte da vitima VICENTE.

Diferentemente, anota-se que o depoimento do réu fora omisso, contraditório ante as provas careadas e isolado nos autos.

As provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de falar-se em dúvidas ou em insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

No caso concreto, nenhum motivo teria as testemunhas para incriminar injustamente o acusado. E, a prova testemunhal corrobora o ato de reconhecimento e a descrição da conduta criminosa feita pelo réu. [...].

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime latrocínio cometido pelo acusado.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 [...].

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denuncia, pelo que CONDENO o acusado FERNANDO CARVALHO DE MOURA, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II c/c artigo 61 alínea “h”, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material. [...]”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 76677584/ID 76677591).

Pois bem.

As materialidades [latrocínio e posse de arma de fogo] estão comprovadas pelo Termo de Apreensão (ID 76677453- fls.3), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 76677457-fls.4), Termo de Apreensão (ID 76677463- fls.3), Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2019.028448-01 (ID 76677470/ ID 76677469/ID 76677468) e Laudo Pericial nº 1.1.01.2019028595-01 (ID 76677470- fls. 6/7 e ID 76677471- fls.1/2), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Mario Augusto de Almeida Filho, policial militar (ID 76677450 – fls. 4/5 e ID 76677451- fls.1),

Patrícia Zulmira da Silva Biberg, investigadora de Polícia (ID 76677451- fls. 2/3), Francisca Ilma Monteiro da Costa, filha da vítima (ID 76677456- fls. 6), Domingos Miguel Manso (ID 76677457- fls. 5), Ailton Euflauzino Siqueira (ID 76677458- fls. 4/5, ID 76677457- fls.1/2, ID 76677459- fls.1/2), amigos da vítima, Suzane Aparecida Curado da Silva, esposa de Ailton (ID 76677459- fls. 4/5, ID 76677458- fls.1 e ID 76677460 – fls.1).
FERNANDO CARVALHO DE MOURA, apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 76677451-fls. 6/7).

Em Juízo, foram ouvidos Mario Augusto de Almeida Filho, Patrícia Zulmira da Silva Biberg, Francisca Ilma Monteiro da Costa, Domingos Miguel Manso, Ailton Euflauzino Siqueira, Suzane Aparecida Curado da Silva, Willian Ribeiro de Abreu, Wesley de Souza Pereira, Geison da Silva Rezende, bem como interrogado FERNANDO CARVALHO DE MOURA (Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 6.12.2019, por volta das 20h, no sítio Manancial, no Assentamento Carrijo, Zona rural, da cidade de Poconé/MT, o apelante FERNANDO CARVALHO DE MOURA, subtraiu 22 (vinte e duas) munições cal. 22, 1 (um) revolver cal. 32, e aproximadamente R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) em espécie da vítima Vicente Pereira da Costa, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, mediante emprego de violência [espancamento], causando-lhe traumatismo crânio encefálico e a morte (excerto da denúncia – ID 76674149);

- Ailton Euflauzino Siqueira [amigo da vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que ele e a esposa [Suzane Aparecida Curado da Silva]
“praticamente adotaram
” vítima Vicente Pereira da Costa, depois da morte da esposa do mesmo; que na data do fato [6.12.2019], por volta das 7h, o apelante chegou ao seu “mercadinho do sítio” e pediu uma cerveja; que então solicitou para ele arrumar uma tomada que estava com defeito e ele aceitou fazer o serviço, começando o conserto; nesse tempo chegou a vítima e depois o Domingos Miguel Manso e ficaram tomado cerveja; que no decorrer surgiu a conversa sobre a compra de um porco e o apelante falou que tinha um para vender e foi, juntamente com Willian Ribeiro de Abreu, buscar o animal; trouxeram o porco para o bar e a vítima pagou R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por ele já morto; o apelante matou o porco e o pendurou na área de sua casa; depois todos começaram a beber e comeram carne de porco até por volta das 16h/17h, quando a vítima pagou sua conta

e falou que iria tomar mais uma;
“que nessa saideira o Sr. VICENTE tinha R$5,00, mas não tinha moeda e nem R$2,00 para voltar para o Sr. VICENTE; que então falou que tinha uma nota de R$2,00 velha, escrita de caneta e deu para o Sr. VICENTE; [...] o sr. VICENTE saiu de carro e o FERNANDO saiu logo atrás de moto; que até enquanto estavam na casa estava tudo tranquilo comendo farofa de carne e bebendo; mas quando o sr. VICENTE saiu não sabe o que aconteceu com FERNANDO que saiu logo atrás e fez o que fez; que depois que FERNANDO saiu, voltou lá em sua casa procurando o sr. DOMINGO; que FERNANDO demorou uns 15 ou 20 minutos para voltar lá; que FERNANDO voltou muito estranho, já com os braços cheios de sangue e camisa suja de sangue; que o sangue na camiseta não era do porco porque o sangue quando o porco foi matado há muito tempo antes, o porco foi matado de manhã; que FERNANDO voltou pediu mais uma cerveja; que FERNANDO estava perturbadão; que FERNANDO tomou a cerveja e abriu a carteira e foi pagar a cerveja; que no que ele abriu a carteira a SUZANE viu a nota de R$2,00 velha dentro da carteira de FERNANDO, a nota escrita; que foi ai a SUZANE gritou o que tinha feito com o sr. VICENTE e começou o desespero, e logo chegou a noticia que o sr. VICENTE já estava morto; que FERNANDO chegou pediu a cerveja e suspeitaram porque os dois reais velho e escrito estava na carteira dele; que quando SUZANE perguntou de sr. VICENTE, FERNANDO ficou meio assim e já saiu pegou sua moto falou que ia cuidar dos porcos e não voltou mais; que durante o dia o sr. VICENTE recebeu R$200,00 e poucos do WILLIAN, recebeu uns R$500,00 do GERALDINHO que tinha vendido uma moto velha, que o sr. VICENTE tinha em torno de mil e cem, mil e duzentos reais no bolso; que sr. VICENTE tomava 5 ou 6 cervejas e já pagava, então todo mundo via que ele estava com dinheiro, e o sr. VICENTE nunca ficava sem dinheiro no bolso pois era aposentado; [...]; que depois que o FERNANDO voltou em seu bar ouviu dizer que ele ofereceu um revolver 32 para GEYSON; que no momento em que o sr. VICENTE tirou a carteira para efetuar o pagamento lá no bar sem duvida o FERNANDO visualizou que VICENTE estava com uma certa quantia de dinheiro; que no momento que FERNANDO retornou, depois que ele saiu atrás de sr. VICENTE, [...] pediu para se lavar na caixa d’agua do bar; que FERNANDO depois que retornou estava preocupadíssimo, parecia estar em pânico; que FERNANDO tomou a cerveja rapidamente; que o sr. VICENTE tinha um resolver calibre 32 em sua casa; [...] tinha uma espingarda 22 e guardava varias munições de 22 em um lencinho; que a espingarda 22 [...] já tinha jogado fora porque uma vez foi matar um jacaré no córrego e a arma não funcionou e jogou fora, mas o revolver ele tinha e as munições de 22 também; que [...] utilizava constantemente um lencinho de rosto, que ele não tirava o lencinho, lavava e colocava no bolso, era um lencinho meio branquinho e já desbotado; [...] que quando o sr. VICENTE foi pagar a conta, FERNANDO estava junto embaixo da mangueira no bar; [...] que o sr. VICENTE pagou sua conta com R$50,00 que era de R$47,00 e pediu mais uma cerveja para inteirar, que depois de pagar a conta depois ele decidiu tomar a saideira e deu a nota de R$5,00 e foi quando retornou para ele os R$2,00 velho escrito de caneta; que os R$2,00 foi bem depois que todo mundo tinha comido bebido depois das 16h30min; [...]; que FERNANDO tinha respingo de sangue pela roupa e braços e pediu para se lavar na caixa d’agua, e neste momento estava com SUZANE e GEISON; que com relação ao revolver 32 ouviu FERNANDO oferecendo ele para GEYSON[...]”

(ID 76677458- fls. 4/5, ID 76677457- fls.1/2, ID 76677459- fls.1/2 e

Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

-

Suzane Aparecida Curado da Silva [esposa de Ailton Euflauzino Siqueira], em Juízo e na fase extrajudicial, confirmou as declarações do marido, relatando

que o apelante estava no bar da família e negociou um porco com a vítima, a qual pagou R$450,00, sendo que o apelante o matou e pendurou no bar; que fritou a costela e o rabo do porco para eles comerem; que por volta das 17h a vítima foi embora e o apelante saiu atrás; que a vítima, na data do fato, recebeu o valor de R$250,00 de Willian Ribeiro de Abreu pelo arrendamento de pasto, e também tinha vendido uma moto para o Geraldinho, o qual lhe entregou R$500,00 em dinheiro; que a vítima tinha esse dinheiro e mais um pouco, sendo que o apelante ficava olhando para a carteira dela; que a vítima foi guardar o porco na sua casa e o apelante saiu por trás; que depois o apelante retornou ao bar e falou para seu marido “AILTON me dá duas latinhas de skol” e tomou as duas latinhas em seguida; quando viu a camiseta do apelante suja de sangue; que quando ele foi pagar as cervejas
reconheceu a nota de R$2,00 na carteira [...] como sendo a que deu para o sr. VICENTE de troco porque era uma nota velha que tinha um “7” e um “9” grande escrito de caneta preta, por isso reconheceu, e perguntou para FERNANDO como é que ele estaria com o dinheiro do sr. VICENTE, e nessa hora FERNANDO ficou nervoso; no momento que FERNANDO saiu do bar não tinha nenhuma mancha de sangue, porque quando ele matou o porco só sujou a mão e a faca, e depois ele lavou a mão tudinho; que quando FERNANDO retornou ele estava sujo de sangue no braço na camiseta; “na hora que FERNANDO abriu a carteira deu para ver a nota porque ela estava na ponta; que FERNANDO tirou todo o dinheiro do bolso;

[...];
esclareceu que a vítima tinha uma arma 32 e ouviu quando o apelante ofereceu essa arma para o sr
. VICENTE tinha uma arma 32 e ouviu o FERNANDO oferecendo a arma para GEYSON, que ele não mostrou a arma [...]; que FERNANDO chegou perguntando pelo sr. DOMINGOS, e que o DOMINGOS mentiu que tinha ido buscar limão porque DOMINGOS foi atrás do sr. VICENTE, e depois FERNANDO perguntou de novo e disse que DOMINGOS deveria estar bebendo com o sr. VICENTE; que FERNANDO respondeu “esse ai não bebe mais”
(ID 76677459- fls. 4/5, ID 76677458- fls.1 e ID 76677460 - fls.1 e Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

- Domingos Miguel Manso [amigo da vítima que estava no bar na data do fato], perante a autoridade judicial, afirmou que a vítima comentou que recebeu mil reais de Geraldinho nesse dia; que Willian Ribeiro de Abreu chegou lá também e fez um pagamento para a vítima, mas não sabe o valor; que, quando a vítima foi embora do bar, estava no local e observou o apelante sair logo depois, e retornar após uns 15 minutos, bem agitado; que foi até a casa da vítima porque Suzane Aparecida Curado da Silva lhe pediu, ela lhe chamou e falou ter notado a camiseta do apelante suja de sangue e desconfiava que teria acontecido “
algo estranho com FERNANDO e Sr. VICENTE”;

que pegou sua moto e saiu e FERNANDO lhe perguntou onde ia, e respondeu que ia pegar limão, mas foi ver Sr. VICENTE; que quando chegou lá bem na porta e se deparou com o Sr. VICENTE caído no chão; que saiu procurando socorro, pois assustou
;
[...] e já pensou que FERNANDO tinha matado ele, e teve medo de FERNANDO lhe matar também; que FERNANDO era temido na região
” (Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

- Willian Ribeiro de Abreu narrou que esteve no bar, na data do fato, e efetuou o pagamento do arrendamento à vítima, bem como foi juntamente com o apelante buscar um porco na casa dele, “
buscaram o porco vivo dentro do saco e levaram na garupa da moto”
; mas não sabe se mataram o porco, pois foi embora (Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

- Geison da Silva Resende [filho de Domingos Miguel Manso] revelou que passou no bar

[do Ailton Euflauzino Siqueira e Suzane Aparecida Curado da Silva], à tarde, para beber um refrigerante; que o apelante e vítima estavam no local, todos conversando; ficou por cerca de 1h e visualizou o momento que a vítima saiu do bar e o apelante saiu também; o apelante regressou ao estabelecimento em torno de meia hora depois, quando conversou com ele que lhe ofertou uma arma, no entanto
“não se recorda se o revolver era calibre 22 ou 32; que na hora não deu muita atenção”,
mas tem conhecimento de que a vítima tinha arma de fogo em casa, um revolver calibre 32

(Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

-

Wesley de Souza Pereira [neto da vítima]

narrou que chegou ao sítio após a morte do avô e o viu caído perto da porta; que comentaram para ele que seu avô tinha vindo do bar e, logo depois, foi morto; quem encontrou ele foi Domingos Miguel Manso; que a maioria dos vizinhos relataram que ele foi morto a paulada e o apelante o autor; que seu avô tinha uma arma em casa; que a arma não foi encontrada; que antes, o avô tinha uma arma 22, mas se desfez da mesma; que as balas que seu avô guardava ficavam em cima da geladeira, em um copo, enrolada em um pano; que reconheceu como sendo do seu avô o lenço e os projéteis apreendidos na casa do apelante, eram em torno de 20 (vinte) munições e estavam em “
um copinho enroladas em um pano, igual a como seu avô VICENTE guardava”;
“
que o lenço é meio azul claro desbotado, e não tinha rasgos; que seu avô usava o lenço direto”

(Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

- Francisca Ilma Monteiro da Costa [filha da vítima] ressaltou que foi avisada da morte do pai por, por volta das 18h30min, do dia 6.12.2019, por um vizinho dele, o sr. Waldir [sem outra identificação nos autos] que lhe perguntou “
você sabe o que aconteceu com seu pai? Seu pai esta morto, o FERNANDO matou ele, já venha com a policia
”; que então ligou para a policia militar e se deslocou até o sítio; que quando chegou, seu pai ainda estava no chão da casa e não tinham prendido o FERNANDO; esclareceu que seu pai morava sozinho, desde a morte de sua mãe, que faleceu em dezembro de 2018; que ele tinha um revolver de calibre 32; que seu pai teve um desentendimento com o apelante, quando este tentou assaltar a sua residência [na época sua genitora ainda era viva], porém “
não registraram boletim de ocorrência porque FERNANDO era vizinho e ficaram com medo; que todos tinham medo de FERNANDO; que seu pai tinha o costume de usar um lenço, e reconheceu na delegacia um lenço apreendido na casa de FERNANDO; que esse lenço ficava amarrado com as munições e VICENTE deixava amarrado em cima da geladeira; que reconheceu esse lenço apreendido na casa de FERNANDO como sendo o lenço de seu pai; que seu pai sempre andava com dinheiro, e no dia tinha recebido uma quantia em dinheiro; que uns dias antes ele havia recebido pensão por morte de sua mãe então ele tinha uma quantia alta em dinheiro
;
[...] que foram todos com a viatura da policia na casa do FERNANDO; que os policiais se identificaram e pediram para abrir a porta mas não abriram a porta, quando a população de lá viu que ele estava saindo pelo telhado fugindo reagindo a prisão; que a população tentou mesmo linchar FERNANDO, todos estavam exaltados e revoltados com a morte de seu pai; que FERNANDO estava trancado em sua casa quando a policia chegou; que AILTON contou a historia dos dois reais, que o AILTON passou para VICENTE de troco e que o FERNANDO não teria nenhuma nota trocada na carteira, e depois da morte de seu pai VICENTE que FERNANDO voltou ao bar a esposa do AILTON viu esse dinheiro com ele, essa nota de dois reais; que ficou sabendo que FERNANDO ofereceu no bar para GEYSON um revolver 32;

que quando chegou no local ficou longe da casa do FERNANDO porque os policiais não deixaram se aproximar porque o pessoal estava muito exaltado no momento [...]; que dois policiais entraram na casa e os próprios pais do FERNANDO saiam e entravam dentro da casa; que teve resistência da mãe do FERNANDO que segurava a porta para que o FERNANDO saísse pelo telhado; [...] que os policiais encontraram sim dinheiro dentro da casa dele, mas a mãe de FERNANDO falou que era do aposento dela e do marido dela; que seu pai VICENTE tinha uma moto que vendeu para o senhor GERALDINHO; que GERALDINHO pagou para ele o valor no dia anterior
;

(Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

-Patrícia Zulmira da Silva Biberg [investigadora de Polícia], na fase policial e em Juízo, asseverou que esteve no local do crime e a vítima encontrava-se no chão; que os vizinhos e parentes da vítima relataram que o autor teria sido o apelante, o qual saiu logo após a vítima do bar, que a polícia militar realizou a prisão do apelante; que o neto da vítima [Wesley de Souza Pereira] reconheceu as munições apreendidas na casa do apelante como sendo as de seu avô, “
até a forma como elas estavam guardadas era a forma como seu avô guardava/embalava as munições
” e a arma de fogo da vítima não foi encontrada; revelou que a vítima apresentava muitos machucados, tinha um braço quebrado, a cabeça bastante ferida e muito sangue; que, inclusive, levaram um botijão de gás, pois “
o pessoal da pericia achou que o botijão de gás foi utilizado nas agressões”
;
[...]; que no local havia duas barras de ferro sujas e o botijão; [...] dava para perceber que houve luta corporal, pela disposição dos móveis, armário caído; [...] não havia indicio de que poderia ter outra pessoa no local, além da vítima
(ID 76677451- fls. 2/3 e Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

- Mario Augusto de Almeida Filho [policial militar], elucidou que por volta das 20h, do dia 6.12.2019, a guarnição foi solicitada, via CIOSP, sobre uma ocorrência na Comunidade Carrijo (Vale Alegre 4), diante da informação deslocaram-se ao local; que os populares informaram que o autor do fato seria o apelante, ao chegarem na residência deste, depararam-se com uma viatura policial (composta pelo 3º SGT PM CHARLYS e CB PM BRITTO pertencentes à 3" CIAPM SÃO MATHEUS); os referidos policiais realizavam um cerco na casa “
estando várias pessoas espalhadas em volta da residência e com ânimos exaltados, afirmando que o suspeito se encontrava dentro da casa e de posse de arma de fogo
;
que logo em seguida populares começaram a gritar que o suspeito estava no telhado, sendo iniciada uma verbalização para que o mesmo descesse do telhado e se entregasse para as guarnições
; [...]
que após um certo tempo de negociação, FERNANDO desceu do telhado; [...] que após o suspeito ter se entregado a guarnição, passaram a realizar busca pelos armamentos na residência sendo encontrado três espingardas: [...]; que também foram encontradas [...] 22 (vinte e duas) munições calibre 22, sendo estas reconhecidas pela testemunha Wesley de Souza Pereira, como sendo da vítima estando elas até com um embrulho;[...];

que a vítima foi encontrada caído no chão, próximo de um botijão de gás, com marcas de possível espancamento na cabeça; [...] que ao lado do corpo da vitima, entre o botijão de gás e o corpo, foi encontrado a carteira da vítima, mas já não encontrava-se mais com dinheiro; que a casa da vitima estava toda revirada, ou seja, provavelmente o suspeito estava procurando armas, munições e o dinheiro; que na carteira de FERNANDO foi encontrada uma quantidade em espécie e na residência encontrada as munições e armas de fogo apreendidas na ocorrência; que as munições encontradas era de calibre 22 e estavam embaladas em um pedaço de pano, que poderia ser um lenço
” (ID 76677450- fls. 4/5 e ID 76677451- fls.1 e Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

- o apelante permaneceu em silêncio, na fase policial. Em Juízo, negou o latrocínio e asseverou que a marca de sangue na sua roupa decorre do fato de ter matado o porco que vendeu para a vítima; que saiu logo após dela do bar, mas foi até a sua casa e depois voltou para estabelecimento; “
que não voltou sujo de sangue; que não foi ate a caixa d’agua se lavar no momento em que voltou para o bar; que não estava nervoso; [...] que quando ficou sabendo que o Sr. VICENTE tinha morrido estava em casa dormindo, e acordou com o povo gritando “mata ele mata ele”; que as munições 22 encontradas em sua casa era de sua 22 que tinha no sítio; que o lenço que estavam enroladas as balas era um pano descartável; que o rifle já tinha no sítio,[...] que as pessoas o culparam pela morte de Sr. VICENTE porque o povo sempre procura um culpado[...]que as munições seu pai quem comprou; que tinha duas espingardas de pressão e uma 22; que a arma 22 é da época do outro morador que foi dada para seu pai; que pelo que se recorda o pano era branco e que estava dentro de um copo de iogurte”
(Relatório de Mídias - ID 76677615- fls. 2/7);

Dito isso, vejamos.

A descrição fática do latrocínio [assassinato da vítima em seu sítio, seguida de subtração do dinheiro da sua carteira, revolver e munições], de forma uníssona, pelas testemunhas/informantes [Ailton Euflauzino Siqueira, Suzane Aparecida Curado da Silva, Domingos Miguel Manso,

Geison da Silva Resende, Wesley de Souza Pereira,

Francisca Ilma Monteiro da Costa, Patrícia Zulmira da Silva Biberg e Mario Augusto de Almeida Filho], somadas à apreensão das munições de propriedade da vítima [reconhecimento dos projéteis, inclusive a forma de acondicionamento, embaladas em um lenço pela filha e neto da vítima - respectivamente, Francisca Ilma Monteiro da Costa
e
Wesley de Souza Pereira,] na posse do apelante, comprovam o latrocínio atribuído, na denúncia, ao apelante.

O testemunho do policial militar Mario Augusto de Almeida Filho, em ambas as oportunidades em que ouvido, confirma que o apelante tenha certa quantia em espécie quando da sua prisão, bem como testemunha

Geison da Silva Resende ratifica que ele lhe ofertou a compra de um revólver velho na data do fato,

a evidenciar a subtração, também do numerário e da arma pertencentes a vítima.

O envolvimento do apelante no latrocínio está corroborado pelos depoimentos das testemunhas Ailton Euflauzino Siqueira e Suzane Aparecida Curado da Silva, em ambas as fases da persecução penal, os quais desconfiaram do seu comportamento [ter se ausentado do bar tão logo a vítima saiu], especialmente após identificarem que o mesmo estava na posse de uma nota velha de R$ 2,00 (dois reais),

a qual
“tinha um “7” e um “9” grande escrito de caneta preta
” que haviam repassado naquele dia à vítima, bem como apresentava marca de sangue em sua roupa.

A assertiva do apelante de que os vestígios hemáticos na sua roupa teriam origem animal [porque matara um porco] afigura-se isolada do conjunto probatório, haja vista que as testemunhas [Ailton Euflauzino Siqueira e Suzane Aparecida Curado da Silva] relatam que o preparo da carne do porco ocorreu no período da manhã e o apelante não sujou suas roupas nessa oportunidade.

A possibilidade de outras pessoas terem adentrado à residência da vítima traduz-se em mera conjectura, sopesado que as declarações das testemunhas/informantes são convergentes em apontarem o horário que a vítima e o apelante saíram do bar [por volta das 17h], o momento que o apelante retornou ao estabelecimento [depois de 15 a 30 min.] e a localização do corpo na sequência. Anote-se que a testemunha/informante Domingos Miguel Manso, saiu do bar, de moto,

em direção à casa da vítima, tão logo o apelante retornou ao bar com vestígio de sangue na roupa, a pedido da proprietária do estabelecimento, encontrando-a morta.

A
“alegação de que os depoimentos das testemunhas se encontram eivados de vícios pela subjetividade é, no mínimo, desrespeitosa, caso não seja até mesmo um produto de uma mente perversa; pois que não se trata de um pequeno rol de pessoas que apontam na direção do Recorrente, mas um conjunto, não sendo crível acreditar que ao menos uma das testemunhas não apresentou um fato favorável a sua tese de absolvição. Além do mais, a prova testemunhal apresentar o perfil do Recorrente como uma pessoa que causava encrencas na comunidade não demonstra por si só subjetividade, mas sim um fato
”, como bem pontuado pela i. PGJ

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 77650999).

O fato do crime não ter sido presenciado por testemunhas mostra-se irrelevante para desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo ao se considerar que os delitos patrimoniais são, geralmente, revestidos de clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2017; TJMT,

NU 0001577-45.2019.8.11.0105 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020).

Nesse quadro, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de latrocínio está demonstrada, de modo irrefutável, pelas provas angariadas na instrução processual, [...].”
(NU 0034995-03.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.9.2020)

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...].”
(Ap nº 2542/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal - 2.3.2015)

Assim sendo, identifica-se suficiência probatória para manter a condenação do apelante por latrocínio.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021